Tribunal: TJES
Processo: 5010080-70.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2024-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010080-70.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MONICA OLIVEIRA FRANCA CARVALHO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL
–
OMISSÃO
–
PLEITEADO O EFEITO TRANSLATIVO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES –
QUEST
ÕES DEVIDAMENTE
TRATADA
S
N
A ORIGEM
–
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA NÃO IDENTIFICADA -
VÍCIO
S
NÃO CONFIGURADO
S
– PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A
embargante alega a existência de
omissão
no acórdão embargado,
ao fundamento de que supostamente o acórdão não teria manifestado
sobre
o efeito translativo do recurso pleiteado em sede de contrarrazões.

2.
No caso em apreço, observa-se que
a nulidade das CDAS
já foram analisadas em primeiro grau de jurisdição, sendo acolhido pelo d. magistrado apenas o caráter confiscatório das multas
constantes das CDAs nº 00987/2018 e 04380/2018, adequando-as ao montante de 100% do valor principal do respectivo débito,
decisão esta que não foi objeto de recurso pela ora embargante.
R
essalta-se
que apenas as matérias de ordem pública podem ser analisadas pelo Tribunal
quando não
examinadas
pelo juízo de primeiro grau.

3
.
A
ausência de concordância com as teses suscitadas não demonstra falta de clareza ou obscuridade dos termos do julgado em questão, mas, mero inconformismo com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável.

4
. R
esta evidenciada a inexistência de qualquer vício que macule o acórdão recorrido, de modo que não há como prosperar a pretensão aclaratória, sobretudo porque a fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a conclusão alcançada.

5
. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço dos aclaratórios interposto
s
e passo a analisar as suas razões.

C
onforme relatado,
t
rata-se
de
E
mbargos de
D
eclaração
o
postos p
or
MÔNICA OLIVEIRA FRANCA CARVALHO
contra
o acórdão
constante
do ID n. 6029100
, que, à unanimidade,
ne
gou provimento ao recurso de apelação
interposto pelo

ESTADO DO ESPIRITO SANTO
.

Em suas razões recursais (
ID n. 6054949
),
alega a existência d
o

vício

de
omissão
no acórdão,

uma vez que o
decisum
não se manifestou sobre
o pedido de extinção da execução fiscal alegada em contrarrazões pela ora Embargante, ao fundamento de que a pretensão é inexigível por ausência de suporte legal.

Sob essas premissas, pleiteia seja aplicado o efeito translativo ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo Estado do espírito Santo, a fim de que seja declarada a nulidade das CDAS por ausência de informação quanto a origem do débito e fundamento legal, devendo ser extinto o feito de origem, sem resolução do mérito.

Sem c
ontrarrazões.

Pois bem.
É cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022, do CPC).

Na origem, a ora
embargante
foi autuada pela autoridade fazendária em razão da infração prevista nos artigos 83 e 84 c/c art. 635, III e IV, todos do RICMS/ES, por ter deixado de emitir documentos fiscais em operações tributárias não registradas, decorrentes de diferença apurada em levantamento quantitativo, decorrente do confronto entre o número de unidades estocadas e o número de unidades de entradas e saídas idôneas, no período de 01/06/2012 a 31/12/2013.

Consta da CDA nº 00987/2018 que o imposto devido pela agravada é de R$ 10.995.437,32 (dez milhões, novecentos e noventa e cinco mil, quatrocentos e trinta e sete reais e trinta e dois centavos), enquanto a multa pelo descumprimento da obrigação tributária acessória perfaz a quantia de R$ 19.552.152,78 (dezenove milhões, quinhentos e cinquenta e dois mil, centos e cinquenta e dois reais e setenta e oito centavos).

Já na CDA nº 0380/2018, o valor do imposto devido é de R$ 7.350.265,51 (sete milhões, trezentos e cinquenta mil, duzentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e um centavos), enquanto a multa foi fixada em R$ 7.393.513,86 (sete milhões, trezentos e noventa e três mil, quinhentos e treze reais e oitenta e seis centavos).

A
colh
ida
em parte a exceção de pré-executividade apresentada por MÔNICA OLIVEIRA FRANÇA CARVALHO para reconhecer o caráter confiscatório das multas constantes das CDAs nº 00987/2018 e 04380/2018, adequando-as ao montante de 100% do valor principal do respectivo débito, mediante limitação do percentual de juros e correção monetária pela taxa SELIC,
o Estado do Espírito Santo interpôs agravo de instrumento.

Foi objeto do recurso interposto pelo Estado
“(I) a inadmissibilidade de dilação probatória em sede de exceção de pré-executividade; (II) a impossibilidade de comprovar que o VRTE mais os juros de mora são maiores que a taxa SELIC sem dilação probatória; (III) a ausência de caráter confiscatório da multa, matéria que demanda dilação probatória; (IV) a possibilidade de aplicação da multa em montante maior que 100%; (V) que a Suprema Corte reconheceu em sede re repercussão geral o Tema nº 863 acerca da fixação da multa em 150%; (VI) a inexistência de excesso de execução e qualquer outro instituto que possa macular a cobrança dos créditos legitimamente constituídos; (VII) a condenação em honorários sucumbenciais no percentual de 10% sobre o valor da causa, demonstram ser exorbitantes”.

No que se refere ao
pedido de aplicação do
efeito translativo
ao
recurso,
é cediço que
apenas as
matérias de ordem pública
podem ser analisadas pelo Tribunal
, ainda que não tenham sido analisados pelo juízo de primeira instância,
consoante entendimento do
c. STJ
e deste egrégio TJES
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE RECONHECE A PRESCRIÇÃO QUANTO A UM DOS PEDIDOS. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. MÉRITO RECURSAL. EFEITO DEVOLUTIVO EM PROFUNDIDADE (TRANSLATIVO). QUESTÕES DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE. NEGATIVA DE COBERTURA DO PLANO DE SAÚDE. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FORMULADO PELO FILHO DA SEGURADA EM NOME PRÓPRIO. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CONFIGURADA. PRAZO PRESCRICIONAL. CÓDIGO CIVIL. ART. 206, §3O, V DO CC. 1.
O efeito devolutivo em profundida
de
permite ao Tribunal, notadamente nas instâncias ordinárias, a apreciação de questões de ordem pública, dentre as quais se encontra a legitimidade da parte e a prescrição. Precedentes do STJ.
[...]
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024179014758, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/06/2018, Data da Publicação no Diário: 29/06/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. COMERCIAL E PROCESSUAL CIVIL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. EXTRATOS. OMISSÃO. SANADA. ACÓRDÃO EXTRA PETITA. ARGUMENTO APRESENTADO PELO RECORRENTE. VIOLAÇÃO DO TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APELLATUM. EFEITO TRANSLATIVO. DELIMITAÇÃO DOS LANÇAMENTOS DOS QUAIS SE PEDE CONTA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO COMO AÇÃO REVISIONAL.
[...]
2.
O efeito translativo dos recursos possibilita ao Tribunal conhecer de questões e fundamentos que não tenham sido devidamente enfrentadas pelo juízo a quo.
[...]
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024110241676, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/03/2014, Data da Publicação no Diário: 02/04/2014)

No caso em apreço, observa-se que
a nulidade das CDAS
já foram analisadas em primeiro grau de jurisdição, sendo acolhido pelo d. magistrado apenas o caráter confiscatório das multas
constantes das CDAs nº 00987/2018 e 04380/2018, adequando-as ao montante de 100% do valor principal do respectivo débito,
decisão esta que não foi objeto de recurso pela ora embargante.

Assim,
e
mbora apontada a existência do vício de
omissão
quanto a possibilidade de aplicação do efeito translativo a
o acórdão embargado, o que leva à admissão do recurso interposto, ao examinar o aresto recorrido observa-se que a pretensão da embargante é, em verdade, a reapreciação da matéria,
cujo recurso
foi devidamente analisad
o
e decidid
o
por este órgão fracionário.

R
esta claro que
a questão devolvida ao Tribunal foi devidamente analisada, bem como inexiste questão de ordem pública favorável a embargante a ser novamente
examinada.

Ademais,

a ausência de concordância com as teses suscitadas
não demonstra falta de clareza ou obscuridade dos termos do julgado em questão, mas, mero inconformismo com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável.

Logo, resta evidenciada a inexistência de qualquer vício que macule o acórdão recorrido, de modo que não há como prosperar a pretensão aclaratória, sobretudo porque
“a fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a conclusão alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição de embargos de declaração”
(EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 796.800/DF, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 02/06/2016, DJe 09/06/2016).

Postas tais considerações, impõe-se reconhecer que não há que se falar em vícios no acórdão embargado, tendo em vista que os pontos de insurgência apontados
no recurso
foram enfrentados por este órgão fracionário de forma suficientemente clara, inexistindo, portanto,
omissão ou
obscuridade a ser sanada nesta via recursal.

A toda evidência, a pretensão voltada à alteração de tal entendimento extrapola a finalidade integrativa dos aclaratórios, devendo, pois, ser deduzida em via recursal apta a modificar a conclusão alcançada por este órgão fracionário.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1022 do CPC. 2. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito. 3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgInt-MS 28.216; Proc. 2021/0365418-0; SP; Primeira Seção; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 24/11/2022).

Por
todo o exposto
, CONHEÇO do embargos de declaração interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo o acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.

Acompanho a relatoria.